Tribunal: TJDFT
Processo: 0746513-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746513-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR HUGO DA SILVA AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento de ID 77946472, tendo em vista o pedido genérico de dilação de prazo, sem a indicação de justa causa a fundamentar o pleito. À Secretaria, para certificar o decurso do prazo concedido na decisão de ID 77678547. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator